Tribunal: TJES
Processo: 0000504-68.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000504-68.2019.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EGNALDO ROBERTO AHNERT e outros
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE
ALONGAMENTO
(
PRORROGAÇÃO) DE DÍVIDA RURAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR
.
ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AVALISTAS
. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1 – Este egrégio Tribunal tem entendido que o Avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no presente caso, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto. 2 – Nos casos em que o réu é citado para responder ao Recurso de Apelação e apresenta as contrarrazões, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de fixação de honorários advocatícios se o referido recurso não for provido. 3 – Recurso desprovido. Honorários de sucumbência.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000504-68.2019.8.08.0025

APELANTES
: EGNALDO ROBERTO AHNERT E ANA CRISTINA ROSA

APELAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 128-132, por meio da qual o MM Juiz indeferiu a petição inicial da presente Ação de Alongamento (Prorrogação) de Dívida Rural.

Inicialmente, defiro o pedido de concessão da gratuidade judiciária para a tramitação do presente recurso, por vislumbrar a presença dos requisitos necessários a tal deferimento, especialmente considerando o grau de endividamento do Apelante.

O Apelante, na qualidade de avalista, ajuizou a presente ação requerendo o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 67495/1-BNDES (fls. 20-23), como se vê no item D dos “Pedidos” da petição inicial (fl. 14v).

O MM Juiz prolatou sentença indeferindo a petição inicial e destacando que:

Compulsando os documentos que instruem a petição inicial, verifico do documentado às fls. 20 a 29 que, em verdade, os ora requerentes figuram como avalistas nos contratos cujo alongamento pretendem, os quais foram firmados firmados pela pessoa de João Henriques de Oliveira, terceiro estranho à relação processual.

Conforme consignei na decisão pela qual neguei a antecipação dos efeitos da tutela, o e. TJES vem entendendo que o avalista, embora tenha interesse na repactuação do débito, não possui legitimidade para requerê-la, principalmente sem a anuência do emitente da cédula de crédito, como ocorre
in casu
.

[...]

Na linha daquilo que vem sendo reiteradamente decidido pelo Tribunal capixaba, observo que, no caso dos autos, os autores não trouxeram qualquer indicativo de que o emitente da cédula de crédito cujo alongamento persegue não tivesse condições de adimpli-la nos moldes em que fora firmada.

Se não fosse isso o bastante, os requerentes sequer se dignaram a trazer o emitente da cédula para o polo ativo da ação ou, no mínimo, sua anuência com o pleito autoral.

Os demandantes, instados a se manifestarem sobre a questão, permaneceram silentes, conforme certificado à fl. 127 e verso.

Seguiu-se o presente recurso no qual os Apelantes procuram demonstrar a sua legitimidade e o direito à renegociação da dívida.

Em que pesem as alegações dos Apelantes, este egrégio Tribunal tem entendido que o Avalista não detém legitimidade para pleitear a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, pois não compõe a relação contratual e, no presente caso, sequer possui anuência do contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL RENEGOCIAÇÃO AVALISTA ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
PRELIMINAR
EX OFFICIO
ACOLHIDA EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO.
1. No caso, se extrai dos autos o agravante não figura como contratante na Cédula de Crédito Rural cuja renegociação/alongamento pleiteia, ostentando a posição de mero avalista. 2. Nesta condição, o agravante não detém legitimidade para demandar em juízo pretendendo a renegociação/alongamento da Cédula de Crédito Rural, porquanto, como já dito, não compõe a relação contratual, nem possui anuência da contratante para alterar a forma e o prazo de pagamento contratualmente previsto. 3. Não se olvida, contudo, que o agravante, na condição de avalista e coobrigado pelo pagamento da dívida, possua interesse na repactuação do débito, o que não se confunde com a legitimidade para postular em nome próprio direito pertinente tão somente ao contratante. 4. Preliminar Ex
Officio de Ilegitimidade Ativa Ad Causam
acolhida. Extinção do processo originário (TJES, Agravo de Instrumento, 025199000180, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EFEITO TRANSLATIVO. RECURSO PROVIDO
. 1. Em que pese a existência de interesse decorrente de sua responsabilidade solidária pelo adimplemento da obrigação decorrente de contrato de crédito rural, o avalista não possui legitimidade para ajuizar ação judicial com a pretensão de alteração/alongamento da forma de pagamento da respectiva dívida sem a participação/anuência do devedor principal (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000496, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL AVALISTA ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO OU ANUÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL COM A ALTERAÇÃO DA FORMA E DO PRAZO PARA PAGAMENTO PREVISTO NO CONTRATO RECURSO PROVIDO.
1. O avalista de contrato de crédito celebrado entre o tomador do empréstimo e a instituição financeira não tem legitimidade para ajuizar a ação visando alterar a forma e o prazo para o pagamento da dívida contraída pelos contratantes, sem a participação ou a anuência dos devedores principais. 2. Não obstante detenha o avalista, em determinados casos, legitimidade para o ajuizamento de ação com o objetivo de impugnar a cobrança de valores considerados indevidos, à vista de sua condição de corresponsável solidário pelo pagamento da dívida, tal circunstância não lhe atribui legitimidade para pleitear, sem a participação ou anuência dos devedores principais, a alteração da forma e do prazo para o pagamento de empréstimos previstos em contrato. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. 4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000454, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO LAUDO TÉCNICO DE COMPROVAÇÃO DE PERDAS NÃO APRESENTADO
ILEGITIMIDADE ATIVA DA AVALISTA ACOLHIMENTO
AUTORA NÃO TITULAR DO DIREITO MATERIAL ATRIBUIÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO EXTINÇÃO DA DEMANDA ORIGINÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 4. Embora presente o interesse da avalista, enquanto responsável solidária pelo adimplemento da obrigação estampada no título de crédito por ela firmado, para a articulação de demanda em que se busca a repactuação dos termos contratuais, o mesmo não se pode dizer quanto à legitimidade, que com o interesse não se confunde. 5. A legitimação para agir consiste na pertinência subjetiva da ação, isto é, só é conferida ao verdadeiro titular do direito material deduzido em juízo. No presente caso, apenas a pessoa do devedor principal da cédula rural pignoratícia objeto da ação originária tem legitimidade exclusiva para demandar em juízo a sua repactuação. 6. Recurso conhecido e provido. Concessão de efeito translativo ao recurso para extinguir o feito originário, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código Processo Civil (TJES, Agravo de Instrumento, 044199000504, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020).

Compactuando com os precedentes acima citados, bem como considerando que os Apelantes não demonstraram a anuência do devedor com o pedido formulado na petição inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, há que se considerar que “
Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido
” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e condeno os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.